Tribunal: TJMT
Processo: 0017278-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017278-78.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (REPRESENTANTE), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), ANTONIO IGNACIO MEDEIROS NETO - CPF: 814.047.438-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGADO), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (EMBARGADO), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PERÍCIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO- INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
LAURO DIAVAN NETO, ECLAIR DIAVAN, MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN e MARTA CAETANO DIAVAN,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
., para anular a sentença, com o que se determinou o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento, concedendo à embargada o direito de realizar nova perícia, observando-se os limites da lide, conforme insurgência apresentada nos embargos monitórios (ID 115698480).

Irresignados, os apelados/embargantes aduzem que o acórdão é contraditório, a) primeiro, porque a ilegitimidade não é objeto da perícia. É questão de direito, jurídica, e não contábil. E as discussões travadas sobre esse tema foram deliberadas em primeira e segunda instância. Então não poderia haver excesso; b) Segundo, porque o crédito advindo da cessão com a BUNGE não foi desconsiderado em ação alguma. É hígido e diretamente vinculado ao que exigido nestes autos. Portanto, não teria como haver excesso; c) Terceiro, porque o fato de a pericia ter atestado que contabilmente grande parte do “crédito” não estava representado pela combinação de pedido, nota fiscal, duplicata e comprovante de entrega e posteriormente ter o perito ressaltado que deixou de considerar duas notas em decorrência do reconhecimento dos Embargantes também não extrapola o objeto da perícia.

Mencionam que, a tese de revisão da cotação do dólar é do próprio Embargado, e não do perito.

Defendem que, a cessão de crédito da Bunge tem vínculo direito com esse processo.

Dizem que, a conclusão do julgado colide com o que colacionado nos autos, requer a elucidação, ponto a ponto, das contradições indicadas, evitando assim a interposição de recurso especial pela violação quanto à necessidade de aclaramento do acórdão contraditório.

Por fim, prequestionam os artigos 370, 480 e 355, todos do Código de Processo Civil (ID 116605964).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Como relatado, os apelados/embargantes aduzem que o acórdão é contraditório, a) primeiro, porque a ilegitimidade não é objeto da perícia. É questão de direito, jurídica, e não contábil. E as discussões travadas sobre esse tema foram deliberadas em primeira e segunda instância. Então não poderia haver excesso; b) Segundo, porque o crédito advindo da cessão com a BUNGE não foi desconsiderado em ação alguma. É hígido e diretamente vinculado ao que exigido nestes autos. Portanto, não teria como haver excesso; c) Terceiro, porque o fato de a pericia ter atestado que contabilmente grande parte do “crédito” não estava representada pela combinação de pedido, nota fiscal, duplicata e comprovante de entrega e posteriormente ter o perito ressaltado que deixou de considerar duas notas em decorrência do reconhecimento dos Embargantes também não extrapola o objeto da perícia.

Mencionam que, a tese de revisão da cotação do dólar é do próprio Embargado, e não do perito.

Defendem que, a cessão de crédito da Bunge tem vínculo direito com esse processo.

Dizem que, a conclusão do julgado colide com o que colacionado nos autos, requer a elucidação, ponto a ponto, das contradições indicadas, evitando assim a interposição de recurso especial pela violação quanto à necessidade de aclaramento do acórdão contraditório.

Por fim, prequestionam os artigos 370, 480 e 355, todos do Código de Processo Civil (ID 116605964).

Contudo, razão não assiste aos apelados/embargantes.

Isso porque, o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, em suma, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, a única tese remanescente dos devedores/embargantes diz respeito à recusa das notas fiscais nos. 13393 e 13413, restando evidente que a perícia extrapolou sobremaneira o objeto da prova pericial, pois o perito, além de contrariar decisões judiciais ao aproveitar créditos indevidos em favor dos devedores/embargantes/apelados, de ofício, excluiu todas as notas fiscais das quais ele não encontrou assinatura de recebimento de mercadoria, mesmo sem recusa dos próprios devedores/embargantes/apelados, bem como entendeu por alterar a cotação do dólar, questão que sequer foi objeto de insurgência dos devedores/embargantes/apelados nos embargos monitórios - o que, na hipótese, torna a prova pericial inservível e recomenda a realização de nova perícia a fim de afastar qualquer dúvida quanto ao crédito devido.

A propósito, convém trazer à colação o disposto no art. 480 do Código de Processo Civil:

Art. 480.
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte,
a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.

§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra
.

Assim, tendo em vista que, no caso, o pedido para realização de nova perícia não está baseado apenas em aspectos meramente subjetivos, deve ser concedida a oportunidade de produção da contraprova requerida, a fim de buscar a verdade real, de grande relevância ao direito pleiteado na inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO- AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- PERICIA CONTÁBIL - DÚVIDAS SOBRE A CONCLUSÃO - NOVA PERÍCIA POSSIBILIDADE.
Gerada dúvida quando da convalidação da primeira perícia realizada, mostra-se necessária a realização de nova perícia, nos termos do artigo 480 do Novo Código de Processo Civil.
(TJMG - Apelação Cível 1.0342.10.012255-1/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. POSSIBILIDADE.
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do NCPC)
. Nada obsta que o juiz, insatisfeito com a prova pericial contábil produzida, ordene a realização de nova perícia. Não configurada a litigância de má-fé dos recorrentes. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.
(TJRS -

Agravo de Instrumento, No 70074791021, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 11-10-2017).

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022